Tribunal: TJES
Processo: 0007753-84.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007753-84.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, C/C § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal demonstram que houve restrição da liberdade das vítimas por tempo além do necessário para a prática delitiva, especialmente porque, mesmo após os agentes irem embora, após a prática do roubo, as vítimas continuaram presas, tendo que ser socorridas por terceiro. Portanto, inviável o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007753-84.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007753-84.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR
, em face da respeitável sentença prolatada no id. 7554301, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, ofertada

em face do ora apelante, narrou, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 18h49min, no estabelecimento comercial "Bar do Fransergio", localizado na região conhecida como Chapadão do 15, Sítio Santa Fé, Fazenda São Joaquim, Zona Rural, Linhares/ES, o denunciado ENIELSON BELSHOFF DA SILVA JUNIOR, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com JHONATHAN GEZIONIL SILVA e outros três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) televisão 42 polegadas, marca PHILCO avaliada no valor de $ 3.000,00 (três mil reais); 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo J7 avaliado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) aparelho de som, marca TOSHIBA; perfumes; roupas; a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie e 01 (um) veículo, marca FIAT/TORO, de cor branca de propriedade da vítima Fransergio Vieira Teixeira e de Graciele Bolis do Sacramento.

Consta dos autos que a vítima Fransergio estava no interior do seu estabelecimento comercial na companhia de um conhecido de nome Alan, quando o denunciado e seus comparsas chegaram armados e anunciaram o assalto, momento em renderam Alan, Fransergio e sua esposa Graciele, que estava na residência acima do bar, os amarrando.

Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas reviraram o estabelecimento comercial e a residência subtraindo 01 (uma) televisão 42 polegadas, marca PHILCO avaliada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo J7 avaliado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) aparelho de som, marca TOSHIBA; perfumes; roupas; a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie, em seguida embarcaram no 01 (um) veículo, marca FIAT/TORO, de cor branca, de propriedade da vítima e se evadiram tomando destino ignorado.

O denunciado compareceu perante a autoridade policial e confessou o crime praticado.

O denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, após regular andamento do processo, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em
razões recursais
acostadas no id. 7554304, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de decote da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, referente à restrição da liberdade da vítima.

Sobre o tema, salienta-se que, para caracterizar tal causa de aumento de pena, a ação deve perdurar por tempo além do necessário para a consumação delitiva.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito
, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.008.396; Proc. 2021/0357497-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/08/2023; DJE 18/08/2023).

Dito isso, passo à análise das provas dos autos, a fim de verificar se deve ser mantida a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima no presente caso.

Para tanto, destaco os depoimentos colhidos em juízo, conforme transcritos na sentença primeva:

[...] a Vítima
Fransergio Vieira Teixeira
afirmou, em audiência, que cinco indivíduos entraram no estabelecimento, sendo que dois deles estavam armados.
Contou que foi amarrado e colocado deitado no chão
. Explicou que reside na parte de cima do prédio.
Falou que reviraram tudo, rasgando sofá, quebrando
gavetas, porta de armário, que “fizeram uma bagunça”. Contou um deles apontou a arma para sua cabeça e exigiu dinheiro
. Narrou que a todo momento eles ameaçavam atirar. Falou que eles levaram tudo o que conseguiram, inclusive o dinheiro do bar, aproximadamente R$ 12.000,00.
Narrou que um pastor ouviu o barulho, subiu no telhado da casa e soltou as pessoas amarradas.
Falou que três estavam com capuz, mas dois deles estavam com o rosto à mostra, inclusive o réu. Disse que apenas recuperou o carro. Narrou que na delegacia reconheceu um deles como o autor do crime, dentre várias fotografias apresentadas. Falou que em razão do roubo fez várias alterações na sua residência e estabelecimento (muro, cerca, sistema de videomonitoramento) com receio de novo assalto. Afirmou que seu prejuízo foi de aproximadamente R$ 40.000,00. Ainda na mesma direção, a Ofendida
Graciele Bolis do Sacramento
informou, durante a instrução processual, que estava em sua casa, que fica sobre o bar.
Disse que, quando saiu do banheiro, se deparou com um dos assaltantes e seu marido rendido. Narrou que determinaram que deitasse no chão
.
Disse que, ao final, foi trancada no banheiro
com seu marido e que apenas foram liberados pelo pastor, que ouviu os barulhos
. Afirmou que seu marido reconheceu um ou dois assaltantes na delegacia.

[...]

Por sua vez, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o Réu
Enielson Belshoff da Silva Junior
disse que praticou o crime com outras três pessoas. Contou que Jhonatan fez uso de arma de fogo. Disse que Jhonatan conhecia a Vítima e afirmou que, no local, havia dinheiro e armas. Narrou que por um mês arquitetaram o roubo e observaram a movimentação do local. Disse que fugiram no carro da vítima. Afirmou que não prenderam as vítimas no banheiro.

Das provas acima citadas, verifica-se que as vítimas foram firmes e uníssonas em afirmarem que o apelante e seus comparsas amarraram os ofendidos e os deixaram trancados no banheiro, sendo que somente foram liberados após o roubo, pelo pastor, que ouviu os barulhos.

Desse modo, restou devidamente comprovado que houve restrição da liberdade das vítimas por tempo além do necessário para a prática delitiva, especialmente porque, mesmo após os agentes irem embora, as vítimas continuaram presas, tendo que ser socorridas por terceiro.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

Depreende das provas coligidas a instrução processual, que o apelante e seus comparsas trancaram as vítimas no banheiro da casa, ainda que por um breve período de tempo, com o objetivo de impedir que solicitassem ajuda, restando caracterizada, assim, a incidência da referida qualificadora, a qual foi aplicada na primeira fase dosimétrica.

Destaco, ademais, que, em que pese o réu tenha negado que prendeu as vítimas no banheiro, em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas assume especial relevância probatória, devendo, inclusive, prevalecer sobre as demais versões dos autos. Vejamos:

[...]
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 849.435; Proc. 2023/0305160-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

Portanto, devidamente comprovada a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, não é possível acolher o pleito defensivo referente ao seu decote.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)